Tribunal: TJDFT
Processo: 0701154-74.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXPEDIÇÃO DE MANDADO. EXIGÊNCIA DE PROVA DE LOCALIZAÇÃO POR MEIO DE FOTOGRAFIA. CONVERSÃO DO FEITO EM EXECUÇÃO. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL E FACULDADE DO CREDOR. NÃO LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. DILIGÊNCIAS. ATRIBUIÇÃO DO CREDOR. PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO E ECONOMIA PROCESSUAL. INDICAÇÃO DE ENDEREÇO ALEATÓRIO. INVIABILIDADE.

1. Na ação de busca e apreensão, a citação e a localização do bem objeto da demanda são elementos indispensáveis para o prosseguimento do feito.

2. A conversão da ação de busca e apreensão em ação de execução, prevista nos arts. 4o e 5o do Decreto-Lei no 911/1969, é uma faculdade do credor, razão pela qual o Juiz não pode condicionar sua realização para o prosseguimento do feito.

3. Inexiste fundamento legal para condicionar a realização da busca e apreensão do bem à comprovação de que ele encontra-se no local indicado, salvo se o endereço foi objeto de prévia diligência frustrada ou se restar evidenciado que o credor indica aleatoriamente endereços para evitar a extinção do processo.

4. Na ação de busca e apreensão de veículo, compete, precipuamente, ao credor fornecer os meios necessários para o cumprimento das diligências que objetivem localizar o bem e o devedor (art. 319, II e art. 485, IV ambos do CPC).

5. A renovação de diligência depende da presença de elementos mínimos da possibilidade de êxito, sob pena de violar os princípios da economia e celeridade processuais, diante da prática de atos inúteis em relação ao resultado final almejado. O princípio da cooperação não impõe ao Poder Judiciário o dever de autorizar, reiterada e injustificadamente, diligências para localizar endereços, bens e valores eventualmente registrados em nome do devedor.

6. O fornecimento de endereço aleatório e incompleto impede a expedição de novo mandado.

7. Recurso conhecido e não provido.